Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015379-49.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LVIRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – LTDA – SICOOB CREDISUL
RECORRIDO: BUENO HAIR CABELEIREIRO LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LVIRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – LTDA – SICOOB CREDISUL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115901977):
REVISÃO DE CONTRATO – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E PESSOA JURÍDICA – CONTRATO NA MODALIDADE “CAPITAL DE GIRO” – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, quando a cooperativa de crédito busca consumidores no mercado, isto é, aqueles que não são cooperados, conforme se verificou na espécie, atua como se fosse uma instituição financeira. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular n. 297/STJ. Restando caracterizada a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa agravada, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT 10153794920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – Sicoob Credisul, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que nos autos da ação revisional de contrato deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 2o do CDC, ao argumento de que não se aplicam as disposições do CDC aos casos em que o contrato firmado por pessoa jurídica se destina à obtenção de crédito para capital de giro.
Recurso tempestivo (id 119568480) e preparado (id 119467491).
Contrarrazões apresentadas (id 122077994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que nos autos da ação revisional de contrato deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 2o do CDC ao argumento de que não se aplicam as disposições do CDC aos casos em que o contrato firmado por pessoa jurídica se destina à obtenção de crédito para capital de giro.
Nesse contexto, aduz que “(...) em verdade capital de giro é justamente montante utilizado para aquisição de insumos e pagamento de despesas de uma empresa, não existindo sequer a possibilidade de ser desconsiderada como incremento da atividade. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Além disso, apesar da agravante sustentar que os contratos firmados se destinam ao incremento da atividade empresarial, verifico que os instrumentos discutidos (id. 58256136 – autos de origem), na modalidade “capital de giro”, voltam-se à movimentação da conta corrente pela agravada, não se confundindo com eventual contratação de crédito para implemento da atividade.
Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, permitindo o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 a inversão do ônus da prova.
Importante ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita a ausência de conhecimento técnico. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa “uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção” (Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa, Manual de direito do consumidor, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).
Assim, desde que aplicável o CDC, sendo a parte hipossuficiente em relação à adversa, e existindo verossimilhança em suas alegações, procede a inversão do ônus da prova.
Isso ocorre, como visto, porque a relação jurídica qualificada por ser “de consumo” é caracterizada pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor) e de um fornecedor de outro, porque é essência do código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, inc. I, do CDC).
No caso vertente, trata-se a agravada de uma microempresa, cuja hipossuficiência perante a cooperativa de crédito autoriza a incidência da legislação consumerista, diante da vulnerabilidade técnica e econômica. (...)” (g.n)
Acerca da matéria, destaca-se que, conforme o entendimento do STJ, o CDC não é aplicável aos casos em que o contrato bancário foi celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de manifestação no agravo em recurso especial quanto aos temas sobre os quais a decisão de inadmissibilidade negou seguimento ao recurso especial enseja o conhecimento integral daquele recurso.
3. O acórdão vergastado assentou que, intimados os agravantes para demonstração de sua hipossuficiência, deixaram de encartar documentos hábeis a comprovar sua condição financeira insuficiente para arcar com as despesas processuais. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. A modificação do entendimento de que a prova pericial não é relevante ensejaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula no 7 do STJ.
6. É inaplicável a Súmula no 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a examinar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual.
7. É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes.
8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
9. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça